Tribunal: TJBA
Processo: 8011574-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011574-78.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IVANNO PINHEIRO ALVES PEDREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE SIMULACRO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA ESCORREITA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE QUE MERECE MAIOR DESVALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Ivanno Pinheiro Alves Pedreira contra sentença que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 105 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 1º, do CP). A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples e o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por suposto bis in idem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto simples, ante a suposta ausência de grave ameaça; e (ii) saber se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, em razão da reincidência. III. Razões de decidir 3. A configuração da grave ameaça restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos prepostos do supermercado, que relataram que o réu simulou estar armado ao ser abordado, o que reduziu a capacidade de resistência das vítimas, inviabilizando a desclassificação pretendida. 4. A valoração negativa da culpabilidade se mostra adequada, diante da reprovabilidade da conduta de quem praticou o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, não caracterizando bis in idem, por não se confundir com a agravante da reincidência. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A grave ameaça se configura quando, mesmo mediante simulacro, reduz-se a capacidade de resistência da vítima, não sendo possível a desclassificação para furto. 2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando a conduta é praticada durante o cumprimento de pena anterior, não caracterizando bis in idem.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 1º; 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/05/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8011574-78.2024.8.05.0113, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, sendo Apelante Ivanno Pinheiro Alves Pedreira e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto.